Tribunal: TJDFT
Processo: 0007483-71.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007483-71.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 57651219, o exequente pugnou (i) pela habilitação dos sucessores processuais de JOAQUIM GONCALVES DA SILVA; (ii) pelo cancelamento do PCT n. 0736558-55.2023.8.07.0000; e, (iii) pela expedição de requisições de pequeno valor em favor dos sucessores. Instado, o Distrito Federal requereu “que os sucessores de JOAQUIM GONÇALVES DA SILVA apresentem formal de partilha judicial transitado em julgado ou escritura pública extrajudicial indicando, expressamente, o crédito referente à presente RPV, como condição para a sua habilitação nos autos” (ID: 58935810). O SINDIRETA postulou pela improcedência da impugnação distrital (ID: 59401424). Passo a decidir. Nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, a sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692, os quais dispõem: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. No caso, foi comprovado o óbito de HELENO ANTONIO DA SILVA, bem como a condição de sucessores de MARIA DE FATIMA DA SILVA GONÇALVES, THALITA DA SILVA GONÇALVES RESENDE, NATHALIA DA SILVA GONÇALVES e NICOLLE DA SILVA GONÇALVES (ID: 57651219). Nesse contexto, incide à espécie a regra do art. 691 do CPC e o pleito admissão ou não da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, além de desnecessária dilação probatória diversa da documental (ID: 57651219). Trata-se, portanto, de habilitação como incidente processual, a qual, conforme esclarece Claudia Elisabete Schwerz Cahali (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al.] (Coord.). Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.596): "Afigura-se cabível quando a prova documental for apta e suficiente a demonstrar a qualidade do sucessor habilitado e o óbito do falecido. À guisa de exemplo: no caso da habilitação ser promovida por cônjuge e herdeiros necessários que comprovem por documentos a sua condição e o falecimento do sucedido". Ante o exposto, admito MARIA DE FATIMA DA SILVA GONÇALVES, THALITA DA SILVA GONÇALVES RESENDE, NATHALIA DA SILVA GONÇALVES e NICOLLE DA SILVA GONÇALVES à sucessão processual de JOAQUIM GONÇALVES DA SILVA. Quanto ao cancelamento da ordem de pagamento, verifica-se que se definiu, nos embargos à execução n. 0013547-97.2007.8.07.0000, o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 41382278). Por outro lado, observa-se que o crédito de JOAQUIM GONÇALVES DA SILVA é de R$ R$ 59.574,75 (ID: 50835466), valor este que supera o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos vigentes na data da homologação dos cálculos. No caso, deu-se a sucessão pelos herdeiros, no entanto, o crédito exequendo permanece único, ou seja, todos os habilitados devem ser considerados como beneficiários de um só crédito. Assim, avalia-se o cabimento de RPV com base no valor total do crédito e não considerando o valor que toca a cada um dos sucessores. Desse modo, diga o SINDIRETA sobre o interesse dos sucessores processuais de JOAQUIM GONÇALVES DA SILVA em renunciar ao teto de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. Brasília, 19 de junho de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR